Tribunal: TJES
Processo: 5014767-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014767-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIAS PEREIRA DIAS
AGRAVADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
E CONSUMIDOR
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL ENTRE CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O DANO SUPORTADO PELO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil,
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A operação fraudulenta, do que se extrai dos autos, ocorrera, em sua integralidade, fora dos canais da rede bancária (site falso, canal de whatsapp não oficial e boleto de pagamento cujo beneficiário é um terceiro), não havendo – neste momento processual – contexto capaz de evidenciar vazamento de dados pois estes foram fornecidos diretamente pela vítima (Agravante) aos estelionatários.

3. A Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não cria uma espécie de risco integral da instituição financeira em relação a qualquer dano sofrido pelo consumidor, devendo haver um liame que evidencie o fortuito interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIAS PEREIRA DIAS contra a decisão id 33310811 (dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5025644-42.2022.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (id 6859677), o Agravante pugna pela reforma da decisão recorrida sob o fundamento de que (i) restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência; (ii) de acordo com a Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira diante de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno; (iii) a Agravada não tomou medidas efetivas para evitar o golpe.

A Agravada apresentou contrarrazões id 7306071, pelas quais requer seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIAS PEREIRA DIAS contra a decisão id 33310811 (dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5025644-42.2022.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (id 6859677), o Agravante pugna pela reforma da decisão recorrida sob o fundamento de que (i) restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência; (ii) de acordo com a Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira diante de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno; (iii) a Agravada não tomou medidas efetivas para evitar o golpe.

A Agravada apresentou contrarrazões id 7306071, pelas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

O Agravante, objetivando promover a quitação de financiamento bancário, acessou
site
(aymcobrancas.com.br) que pensou se tratar de canal oficial da instituição financeira Agravada, ocasião em que redirecionado para conversa via
whatsapp
.

Nesse contexto, e após fornecer dados para terceiros fraudadores, recebeu boleto para pagamento que, embora aparentemente vinculado à instituição financeira, tinha como beneficiário pessoa estranha, qual seja, “Jonatas Gonçalves de Souza Barbalho 3872, CPNJ 45.440.707/0001-57”.

Não olvido o entendimento cristalizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479, segundo a qual “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Todavia, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de existência de um liame de causalidade entre conduta da instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.

Entretanto,
o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias, entendo que não restou demonstrado o requisito da probabilidade do direito, conforme determina o art. 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a operação fraudulenta, do que se extrai dos autos, ocorrera, em sua integralidade, fora dos canais da rede bancária (
site
falso, canal de
whatsapp
não oficial e boleto de pagamento cujo beneficiário é um terceiro), não havendo – neste momento processual – contexto capaz de evidenciar vazamento de dados pois estes foram fornecidos diretamente pela vítima (Agravante) aos estelionatários.

No caso, a vítima não foi abordada por telefone, mensagem ou rede social com proposta de quitação do financiamento; o próprio Agravante é quem, ativamente, buscou um canal de comunicação com a instituição financeira, tendo sido vítima, infelizmente, de golpe praticado por terceiro.

A Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não cria uma espécie de risco integral da instituição financeira em relação a qualquer dano sofrido pelo consumidor, devendo haver um liame que evidencie o fortuito interno.

Desse modo, sem que tal conclusão vincule, evidentemente, o juízo de mérito a ser proferido em sede de cognição exauriente, tenho que, neste momento de exame perfunctório, não restam demonstrados os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 20/5/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões